Tribunal: TJES
Processo: 0012372-19.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012372-19.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: THAISMARA GONCALVES RODRIGUES LACERDA e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. COBERTURA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal estendeu para os casos de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada, em sede de repercussão geral, acerca da impossibilidade do ajuizamento da demanda que objetiva o recebimento de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo, segundo se observa dos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 839.314/MA, nº 824.712/MA e nº 839.353/MA.

2.
Ainda, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma regra de transição, segundo a qual os efeitos das suas decisões relacionadas às ações de seguro DPVAT devem ser aplicados a partir da data do julgamento do Recurso Extraordinário nº 839.314/MA, que tratou do interesse de agir nas referidas demandas, o qual se deu em 10/11/2014.

3. Tal regra de transição se aplica à hipótese em que, inexistindo requerimento administrativo, a seguradora contesta o mérito do pedido, o que é considerado suficiente para configurar o interesse de agir, eis que a pretensão do autor foi resistida, orientação apenas aplicável às ações ajuizadas até 03/09/2014, o que não é o caso da presente demanda.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
(ID 7633127)
,
em face da r. sentença (ID 7633125), que, nos autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por
THAISMARA GONCALVES RODRIGUES LACERDA E OUTROS
contra a apelante, julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de indenização aos requerentes no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), na proporção de 20% (vinte por cento) para cada parte, acrescido de correção desde a data do acidente (04.08.2014) e juros de mora a contar da citação e, via de consequência, declaro resolvido o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7633127), sustenta o apelante (i) a falta de interesse de agir dos autores/agravados, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, bem como (ii) a ocorrência da prescrição trienal.

Contrarrazões no ID 7633130, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
(ID 7633127)
,
em face da r. sentença (ID 7633125), que, nos autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por
THAISMARA GONÇALVES RODRIGUES LACERDA E OUTROS
contra a apelante, julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de indenização aos requerentes no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), na proporção de 20% (vinte por cento) para cada parte, acrescido de correção desde a data do acidente (04.08.2014) e juros de mora a contar da citação e, via de consequência, declaro resolvido o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7633127), sustenta a apelante (i) a falta de interesse de agir dos autores/agravados, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, bem como (ii) a ocorrência da prescrição trienal.

Contrarrazões no ID 7633130, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, os apelados ajuizaram a presente demanda narrando que sua genitora veio à óbito no dia 04.08.2014 em razão de acidente de trânsito ocorrido na BR 101, KM 290,1, Município de Cariacica/ES.

Afirmam que tentaram o recebimento pela via administrativa, contudo, a requerida teria negado seu pedido. Por tais razões, requereram a condenação da requerida ao pagamento do seguro no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária e juros legais, além da condenação ao ônus sucumbencial.

Seguido o
iter
processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de indenização aos requerentes no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), na proporção de 20% (vinte por cento) para cada parte, acrescido de correção desde a data do acidente (04.08.2014) e juros de mora a contar da citação e, via de consequência, declaro resolvido o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Contra a sentença, a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs recurso de apelação,

argumentando, em resumo:
(i)
a falta de interesse de agir dos autores/agravados, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, bem como
(ii)
a ocorrência da prescrição trienal.

Pois bem.

A controvérsia dos autos cinge-se ao preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento da indenização do seguro DPVAT.

Antes, porém, cuida apreciar o argumento do apelante quanto à ausência de requerimento administrativo prévio, por parte do autores/apelados, relativo à indenização securitária.

Compulsando os autos, verifico que a Magistrado
a quo
, ao apreciar a matéria, considerou que o documento de fl. 48, datado de 08/09/2017, tratava-se da negativa administrativa da seguradora apelante, concluindo que:

No caso dos autos, o acidente ocorreu em 04.08.2014 (fl. 41), a negativa administrativa da requerida ocorreu em 08.09.2017 (fl. 48). A presente ação, por sua vez, foi ajuizada em 10.08.2018, ou seja, antes de decorridos três anos.

Por sua vez, a apelante insurge quanto à conclusão aduzindo que “
o documento acostado pela autora THAISMARA GONCALVES RODRIGUES, não comprova que houve requerimento, pois se refere apenas a uma consulta para se constatar se houve algum pedido administrativo”
.

A fim de elucidar os fatos narrados, transcrevo o conteúdo do referido documento, de fl. 48:

Rio de Janeiro: 08/09/2017

DPVAT/SIN - 10712/2017

Para: THAISMARA GONÇALVES RODRIGUES LACERDA

Rua: São José, 46

Itacibá

CARIACICA- ES

29150-120

REF: SINISTRO DPVAT - VÍTIMA: KELY CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES

Devolvemos anexo a documentação abaixo relacionada, informando que não localizamos em nossos registros sinistro cadastrado para vítima citada.

- Declaração de residência

- Comprovante Bancário.

- Escritura Pública Declaratória.

- Outros

Atenciosamente,

Seguradora Lider Adininistradora de Seguro DPVAT

Nota-se que, apesar do acidente ter ocorrido em 04/08/2014 (fl. 41 - Boletim de ocorrência), a citada consulta foi realizada apenas no ano de 2017.

Por outro lado, os autores, ora apelados, sustentam que “
a ré suscita, erroneamente, equívoco da Ilma. Magistrada sentenciante, alegando que os requerentes não demonstraram ter feito o requerimento administrativo prévio, posto que, o “único documento” acostado seria apenas uma consulta para saber a existência de algum processo administrativo ou não”.

Complementa aduzindo que
“(...) o documento mencionado no corpo do recurso apresentado pelo recorrente na verdade compreende apenas um da vasta documentação apresentada pelos autores”
, e que
“o documento que demonstra cabalmente o prévio requerimento pelos autores
é aquele juntado à petição inicial
às fls. 49/50/50-v e 51
dos autos físicos
.”

Todavia, compulsando a documentação a que se referem os apelados, entendo não merecer razão à argumentação exarada, porquanto tratar-se de documento ilegível, em que não nos permite aferir as informações necessárias para confirmar o prévio requerimento administrativo supostamente realizado.

Examinando o documento, observa-se que a completa impossibilidade de leitura dos campos “
Portador da Documentação
” e “
Responsável pelo Recebimento
”. Em relação a este último, os campos “
ponto de atendimento, data e assinatura
” sequer foram preenchidos, o que corrobora com a tese ventilada pela apelante.

Logo, no meu entender,
torna-se inviável a recepção deste documento como requerimento administrativo
, principalmente considerando o ofício acima transcrito, em que a Seguradora apelante informa aos apelados que não foi localizado em seus registros qualquer sinistro cadastrado em nome da vítima citada.

Ademais, verifica-se que a seguradora foi citada no processo e apresentou contestação, manifestando resistência à pretensão inicial, a partir de argumentos de mérito.

Neste ponto, não desconheço que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir.
[...] (STJ, REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal estendeu para os casos de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada, em sede de repercussão geral, sobre a impossibilidade do ajuizamento da demanda que objetiva o recebimento de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo, segundo se observa dos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 839.314/MA, nº 824.712/MA e nº 839.353/MA. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1.
O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. [...]

(STF, RE 839.314, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 10/10/2014, publicado em 16/10/2014).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. [...]. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA, REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. [...]

1. Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não já que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder Judiciário.
[...]

(STF, RE 824.704, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014).

Ainda, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma regra de transição, segundo a qual os efeitos das suas novas decisões relacionadas às ações de seguro DPVAT devem ser aplicados a partir da data do julgamento do Recurso Extraordinário nº 839.314/MA, que tratou do interesse de agir nas referidas demandas, o qual se deu em 10/11/2014.

Tal regra de transição se aplica à hipótese em que, inexistindo requerimento administrativo, a seguradora contesta o mérito do pedido, o que era considerado suficiente para configurar o interesse de agir, eis que a pretensão do autor foi resistida,
orientação apenas aplicável às ações ajuizadas até 03/09/2014, o que não é o caso da presente demanda, ajuizada em 26/07/2018.

Confiram-se julgados desta egrégia Corte nessa esteira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AFASTADA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL CONFIGURADO. EXCEÇÃO PREVISTA PELO STF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inicialmente, o interesse processual é a condição da ação que aflora pela demonstração do binômio necessidade-utilidade, de forma que a tutela jurisdicional é necessária para a parte alcançar o bem da vida pretendido e o provimento postulado é útil para melhorar sua situação jurídica. 2. No caso sub examine, a controvérsia cinge-se em avaliar se o prévio requerimento administrativo de recebimento da indenização do seguro DPVAT é condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação de cobrança ou se tal exigência é desnecessária para configurar o interesse de agir. 3. Dessa forma, o Pretório Excelso estabeleceu a orientação segundo a qual, em ações de cobrança de seguro DPVAT, deve o autor justificar a provocação do Poder Judiciário, demonstrando a existência de pretensão resistida, consistente na prova do prévio requerimento administrativo, sendo desnecessário o esgotamento da instância administrativa. 4. No mesmo caminho, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que, nas ações de cobrança do seguro DPVAT, “O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.” (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 08/08/2011, STJ
). 5. Ainda em relação à regra de transição, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no supracitado RE nº 631.240, excepcionou o aludido posicionamento para a hipótese em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, a seguradora contestar o mérito do pedido, o que é considerado suficiente para configurar o interesse de agir, eis que a pretensão do autor foi resistida, sendo necessária a atuação do Poder Judiciário para solucionar a lide.
No entanto, seguindo a linha de raciocínio supra, tal exceção somente é aplicável às ações ajuizadas até 03/09/2014, servindo justamente como regra de transição. 6. Portanto, como o apelado não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a existência de prévio requerimento administrativo, resta caracterizada a carência da ação pela falta de interesse de agir, impondo-se a reforma incólume da sentença 7. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0003367-48.2019.8.08.0008, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 25/Oct/20232)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRAÇÃO – CONDIÇÃO DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. 1.
Com relação à cobrança judicial do Seguro DPVAT o Supremo Tribunal Federal acabou por estender às ações de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada no julgamento do RE nº 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão geral, Tema nº 350, no sentido de que para a configuração do interesse processual de agir é necessário o prévio requerimento administrativo. Precedentes. 2. Foram definidas, ainda, pelo STF, algumas regras de transição no julgamento do Tema 350, entre as quais a de que para as ações ajuizadas até 03/09/2014 deve-se considerar a caracterização do interesse de agir do postulante quando houver contestação de mérito por parte da seguradora. 3. A presente ação foi ajuizada após o termo determinado pelo STF, de modo que prevalece o entendimento que legitima a exigência do prévio requerimento administrativo para justificar o interesse de agir na ação que busca o pagamento do seguro DPVAT. 4. A apresentação de defesa meritória pode, em tese, relativizar a extinção do feito sem resolução do mérito, entretanto, esta excepcionalidade é aplicada aos processos que já estavam em curso quando das decisões dos Tribunais Superiores. Além do mais, a defesa de mérito da apelante foi necessária em observância ao princípio da eventualidade, pois corria-se o risco de a preliminar ser rejeitada – como ocorreu em primeiro grau de jurisdição – e o mérito não restar impugnado. 5. Preliminar de ausência de interesse processual acolhida. Recurso provido. Sentença reformada com a inversão dos ônus da sucumbência.

(TJ-ES, Apelação Cível 0023561-90.2016.8.08.0035, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 01/Feb/2023)

Destarte, sem entrar no mérito das demais questões,
CONHEÇO
do apelo interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ausência do prévio requerimento administrativo e, assim, reformar a sentença recorrida para extinguir o processo na forma do art. 485, inciso VI do CPC, por ausência de interesse processual.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar os autores/apelados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a ausência de condenação (art. 85, §2º CPC/15).

Tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita, suspendo a exigibilidade da cobrança das despesas processuais imputadas ao apelado, nos termos do artigo 98, §3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)

Rememoro que o presente recurso foi interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de interesse de agir, já que não foi comprovado o prévio requerimento administrativo; (ii) ocorrência de prescrição trienal.

Após a detida análise dos autos, em especial dos documentos colacionados junto a inicial, alcancei a mesma conclusão exposta no voto de relatoria, no sentido de que não foi suficientemente comprovado o prévio requerimento administrativo e, portanto, o interesse de agir.

Para além disso, em atenção ao disposto no artigo 206, §3º, inciso IX do Código Civil e na Súmula 405 do STJ, considero prescrita a pretensão autoral.

Isso porque, ao que se verifica, o acidente ocorreu em abril de 2015 e, não tendo sido comprovado o requerimento administrativo capaz de suspender o prazo prescricional (Súmula 229 do STJ), o prazo trienal se encerrou antes do ajuizamento da ação de cobrança, que se deu somente em agosto de 2018.

Diante disso, por ter sido suscitado o argumento referente a prescrição em sede recursal, entendo prudente ressaltar que, ainda que estivesse presente o interesse de agir, a evidente prescrição ensejaria a reforma da r. sentença.

Sendo assim, acompanho o voto de relatoria para DAR PROVIMENTO ao recurso e extinguir o processo na forma do art. 485, inciso VI do CPC, mas ressaltando também a ocorrência da prescrição.

É como voto.

Des.ª Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar